Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora o socioeducando tenha obtido avaliação favorável no último Relatório Avaliativo, o envolvimento do jovem em diversas ocorrências disciplinares, inclusive em data recente, o que indica a necessidade de manutenção da medida socioeducativa de internação e impede a concessão de benefícios extramuros.
2. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere os pedidos de concessão de saída teste, seguidas de sistemáticas.
3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.